Tribunal: TJDFT
Processo: 0749929-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Trata-se, na origem, de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência em que a autora, ora agravante, afirma ser proprietária da terça parte de imóvel situado no município de Pilar de Goiás/GO, com área total de 972 (novecentos e setenta e dois) alqueires ou 364 (trezentos e sessenta e quatro) hectares. Aduz que os coproprietários, seus irmãos, resolveram vender o imóvel e, para tanto, constituíram o agravado como procurador, sendo que a recorrente fez constar na procuração que teria autorizado a venda de 26 (vinte e seis) alqueires de sua parte, pelo valor de R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais). Assevera que a venda teria sido concretizada, mas que o agravado teria lhe repassado apenas R$20.000,00 (vinte mil reais), de modo que estaria em débito em relação à diferença de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais). Alega que o agravado estaria se recusando em fazer o mencionado repasse, mesmo tendo recebido R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em dinheiro, razão pela qual requer, em tutela de urgência, o bloqueio do valor equivalente ao montante da dívida e a averbação premonitória nos veículos de propriedade do agravado.

3. Depreende-se do contrato de compra e venda acostado aos autos que houve a alienação de 110 (cento e dez) alqueires do imóvel em questão pelo valor de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), sendo que a contraprestação consistiu em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em dinheiro, mais 5 (cinco) imóveis diversos e 1 (um) veículo automotor.

4. Não se afigura possível concluir, em juízo de cognição sumária, que a agravante é credora necessariamente da parte em dinheiro, haja vista a diversidade de bens dados em pagamento e a ausência nos autos de ajuste expresso entre os coproprietários sobre a forma de divisão do produto da venda. Assim, o feito demanda ulterior dilação probatória, de modo que não se vislumbra presente a probabilidade do direito alegado na exordial.

5. Inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que não houve demonstração de que o agravado está dilapidando o patrimônio vindicado pela autora. Ademais, houve a dação em pagamento de diversos imóveis, os quais, eventualmente, poderão servir para satisfação do crédito alegado.

6. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial

7. Recurso conhecido e desprovido.